Tribunal: TJMT
Processo: 1032455-02.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1032455-02.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Posse e Exercício]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]
Parte(s):

[GLIEBER HENRIQUES BELIENE - CPF: 113.834.817-17 (APELADO), WAGNER LUIZ RIBEIRO - CPF: 018.686.521-06 (ADVOGADO), RICHARD RODRIGUES DA SILVA - CPF: 914.937.731-00 (ADVOGADO), DIRETOR-PRESIDENTE DA EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL - EMPAER (APELANTE), TELMA APARECIDA DE MELO SOEHN - CPF: 930.044.271-68 (ADVOGADO), EMP MATOGROSS DE PESQ ASSIST E EXT RURAL SA EMPAER MT - CNPJ: 36.886.778/0001-97 (APELANTE), RICHARD RODRIGUES DA SILVA - CPF: 914.937.731-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO VIA DIÁRIO OFICIAL – NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL EM RAZÃO DO DECURSO DE RAZOÁVEL LAPSO TEMPORAL – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – DETERMINAÇÃO DE RENOVAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO – ABUSIVIDADE/ILEGALIDADE VERIFICADA – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

O candidato aprovado em concurso público possui direito a ser comunicado de forma pessoal sobre sua nomeação em concurso público, especialmente em razão do decurso de razoável lapso temporal entre a prática dos atos do certame, em observância aos princípios da publicidade e da razoabilidade, mostrando-se insuficiente a mera convocação via diário oficial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL - EMPAER MT contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos do Mandado de Segurança, que concedeu a ordem mandamental, ratificando a liminar anteriormente deferida, determinando a expedição de novo ato de convocação do Impetrante para o exercício do cargo de Extensionista Rural I – Biologia – Região Cuiabá, mediante a reabertura do prazo para apresentação da documentação necessária à posse.

A Apelante aduz que o edital do concurso público faz lei entre as partes, e que este estabelecia que era de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso.

Assevera que não é proporcional exigir que se proceda o chamamento de todos os candidatos pessoalmente, uma vez que onera a Empresa Pública, que não possui fins lucrativos, e também provoca tratamento diferenciado em relação ao recorrido e os demais candidatos.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo.

O Apelado apresentou contrarrazões (ID

8660311), pugnando pelo desprovimento do recurso.

O parecer Ministerial foi pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
Extrai-se dos autos que GLIEBER HENRIQUES BELIEN, impetrou mandado de segurança em desfavor do Diretor Presidente da Empaer.

Narra na exordial que, foi aprovado no Concurso Público regido pelo Edital nº 001/2014-SAD/EMPAER/MT, para o cargo de Extensionista Rural I – Biologia – Região Cuiabá.

Assevera que fora surpreendido com a informação de que havia sido nomeado via Diário Oficial, contudo, o ato fora declarado sem efeito, em razão do não comparecimento para apresentação da documentação.

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em aferir se a convocação do candidato aprovado em concurso público via diário oficial atende ao princípio da publicidade.

Compulsando os autos, verifica-se que, a homologação do certame ocorreu em 23/05/2014, ao passo que a nomeação do impetrante fora promovida por meio do Diário Oficial do Estado, em 12 de setembro de 2017.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, decorrido razoável lapso temporal entre os atos do certame, mostra-se imprescindível a notificação pessoal do candidato a ser convocado.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO. TRANSCURSO DE LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE OS ATOS DO CERTAME. DEVER LEGAL DE INTIMAÇÃO POR MEIO QUE ASSEGURE A CERTEZA DA CIÊNCIA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL A QUO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado pelo ora recorrente, objetivando sua nomeação ao cargo de Professor de Educação Física.

II - No recurso ordinário, a parte recorrente sustenta que, por fato totalmente alheio a sua vontade e de pura responsabilidade da entidade coatora, não teve conhecimento de sua nomeação, pois não recebeu nenhum tipo de comunicado. Importante salientar que a nomeação, publicada em Diário Oficial, deu-se quase 5 anos após a realização do certame, logo, caberia a Administração Pública ter-se atentado ao princípio da razoabilidade, e assim feito a convocação pessoalmente por meio de telegrama.

III - O Ministério Público opina pelo desprovimento do recurso.

IV -
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a notificação pessoal do candidato no decorrer de concurso público apenas é exigida
caso haja previsão editalícia expressa nesse sentido ou
nas hipóteses em que transcorrido longo lapso temporal entre os atos do certame
. V -
No caso dos autos, entre a homologação do certame
, que ocorreu em 15/11/2012 (fl. 45)
e a nomeação do recorrente
, em 1º/4/2016,
transcorreram aproximadamente 3 anos e 5 meses, ou seja, um lapso de tempo consideravelmente longo, o que exigiria a notificação pessoal do candidato de sua nomeação. A administração tinha o dever legal de intimá-lo por meio que assegurasse a certeza da ciência
, não mais bastando, para isso, o envio de e-mail. (...)”
(AgInt no RMS 54.381/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL. AGRAVO INTERNO DA UNIÃO DESPROVIDO.

1. É firme a orientação desta Corte de que caracteriza violação dos princípios da razoabilidade e da publicidade a convocação para determinada fase de concurso público apenas através da publicação em Diário Oficial, especialmente quando transcorrido considerável lapso de tempo entre a realização ou a divulgação do resultado e a referida convocação. É inviável exigir do candidato o acompanhamento diário, com leitura atenta, das publicações oficiais.
(...)

2.
Em atenção aos princípios da razoabilidade e da publicidade dos atos públicos, cumpre à Administração dar ao candidato o efetivo conhecimento de sua convocação
, assim, devolvido pelos Correios à Administração Pública o telegrama, sem cumprir o desiderato administrativo, caberia a ela valer-se de outras medidas para atingir tal fim. (...).”
(AgInt no AREsp 627.460/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017)

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CONVOCAÇÃO POR MEIO DO DIÁRIO OFICIAL – LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E A CONVOCAÇÃO DO CANDIDATO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE — DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE — DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RETIFICADA. “
Em consonância com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final do certame, sem a cientificação pessoal do candidato, afronta os princípios da publicidade e da razoabilidade
”. (N.U 1003285-56.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

Feitas estas considerações, considerando o decurso do prazo de três anos entre a homologação do certame e a convocação do Apelado para o exercício do cargo, forçoso reconhecer que a Administração deveria ter cientificado pessoalmente o candidato, não se mostrando razoável que o este acompanhasse o diário oficial durante todo período.

Desse modo, a manutenção da sentença que concedeu a ordem mandamental, determinando a renovação do ato, trata-se de medida imperativa.

Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial,
nego provimento ao recurso,
mantendo a sentença, pelos seus próprios e bem delineados fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020